Tribunal: STF
Processo: HC 269442
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rosana Elisa Terra de Almeida Farias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.996.545/SP (doc. 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a paciente “[...] foi condenada, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos [...]” (doc. 5, p. 261).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:

 [...] o que se vê nos autos é a completa ausência de elemento volitivo indicando que a ora paciente pudesse ter consciência da falsidade das notas, restando configurada a atipicidade da conduta por ausência de dolo, de maneira que o v. acórdão deverá ser reformado. (doc. 1, p. 9).
 
Ao final, requer:
 
[...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja absolvida a ora paciente da prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, sob pena de se negar vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública da União, em favor da Agravante, contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada manteve o juízo de inadmissibilidade proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que obstou a subida do recurso especial manejado contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação da Agravante pela prática do crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em determinar se a pretensão absolutória da Agravante, fundamentada na alegada ausência de dolo e na atipicidade da conduta, demanda um vedado reexame do conjunto fático-probatório, o que atrairia a incidência da Súmula n. 7/STJ, ou se a análise se restringe à revaloração jurídica das provas, permitindo, assim, a apreciação do mérito do Recurso Especial. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas, concluíram, com base em vasto acervo probatório – incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e as próprias declarações contraditórias da Agravante em sede policial e judicial –, que a conduta foi praticada com dolo, afastando a tese de desconhecimento da falsidade da cédula. 4. A pretensão de reverter tal entendimento, para reconhecer a ausência de dolo e, consequentemente, a atipicidade da conduta, exigiria, de forma inevitável, uma nova e aprofundada incursão no material probatório dos autos, a fim de se reavaliar a credibilidade dos depoimentos, as circunstâncias da apreensão e a própria versão dos fatos apresentada pela defesa. Tal procedimento é incompatível com a via estreita do recurso especial, cujo escopo constitucional é a uniformização da interpretação da legislação federal, e não a revisão de matéria fática. 5. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a análise do mérito do recurso especial, nos moldes em que proposto, demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária. A distinção entre revaloração da prova e reexame de prova é crucial, e, no caso concreto, a defesa busca, em essência, uma nova análise dos fatos para alcançar uma conclusão diversa daquela firmada pelo Tribunal de origem, o que caracteriza o reexame. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A análise da existência de dolo na conduta do agente, quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório, concluem pela sua presença com base em elementos concretos dos autos, demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator